Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENHORA DE FATURAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente, que alega haver omissão no Acórdão Id. 69294018 quanto ao pedido de penhora de parte do faturamento da empresa devedora.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material ou obscuridade em decisão.
3. De fato, o pedido de penhora de parte do faturamento da empresa não foi analisado no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se há omissão no acórdão quanto ao pedido de penhora de parte do faturamento da empresa embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do art. 866 do CPC, a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, devendo ser observados os requisitos legais para o seu deferimento, ou seja, inexistência de bens do devedor ou, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
6. No caso em exame, o magistrado pontuou que, de acordo com o art. 866, § 2o, do CPC, para realizar a pretendida penhora será necessário nomear um administrador.
7. A nomeação de sócio ou administrador da própria empresa para o exercício da função não é razoável. Em regra, é nomeado um administrador pelo juízo, que terá o dever de apresentar um plano de constrição e de submetê-la à aprovação judicial. No entanto, o endereço indicado pelo exequente como sede da empresa se encontra em outro Estado da Federação, o que dificulta a nomeação de administrador e não há elementos para aferir qual o percentual do faturamento não inviabilizaria as atividades da empresa demandada.
8. Portanto, não foram cumpridos os requisitos legais para a penhora de parte do faturamento da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e deve observar os requisitos do art. 866 do CPC. 2. A nomeação de administrador é necessária para a efetivação da penhora sobre o faturamento."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. e 866 e 1.022.